Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E FEMINICÍDIO, NA FORMA TENTADA, E DANO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A COMUNICAÇÃO DA PRISÃO NÃO VERIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONDUTAS GRAVES. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PANDEMIA PELO COVID-19. PACIENTE SUPOSTAMENTE HIPERTENSO. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Consta dos autos que a prisão do paciente foi notificada ao juízo no dia 26/01/2021 e a regularidade do cumprimento do mandado de prisão foi verificada, consoante consta do termo de audiência do dia 27/01/2021, não havendo que se cogitar de excesso de prazo para a comunicação ao juízo.
2. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de estupro e feminicídio, na forma tentada, e dano qualificado, uma vez que as condutas se mostram graves, consoante analisado pelo juízo de piso e anotado na decisão impugnada, o que indica a periculosidade do paciente e demanda maior rigor do Estado.
5. Não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não havendo que se cogitar de sua soltura por esse motivo.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.